Tribunal: STF
Processo: Rcl 58134
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Tereza Prado Baptista Gaspar Gomes, Luciana Prado Baptista Gaspar Gomes e Cristiana Prado Baptista Gaspar Gomes, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.802.754/SP, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2/):



    As Reclamantes Maria Tereza Prado Baptista Gaspar Gomes, Luciana Prado Baptista Gaspar Gomes e Cristiana Prado Baptista Gaspar Gomes ajuizou Embargos à Execução, feito nº 1000864-14.2015.8.26.0481 (em apenso à Ação de Execução, feito nº 0008903-17.2015.8.26.0481), que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Presidente Epitácio-SP, ajuizados em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, visando a aplicação do Novo Código Florestal em razão do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado na vigência do antigo Código Florestal. 



    Em 1ª Instância não ficou reconhecido o direito das Reclamantes de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de acordo com o Novo Código Florestal, pois a edição na nova legislação durante o cumprimento das obrigações não altera o que ficou estabelecido no título executivo, que motivou a interposição de Recurso de Apelação pelas Reclamantes que teve, ao final, provimento dado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de seu órgão fracionário, qual seja, a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente. 



    Agora insatisfeito o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido, motivando a interposição de Agravo em Recurso Especial, que teve provimento dado, convertendo-o em Recurso Especial, que também teve provimento dado, determinando-se a aplicação do antigo Código Florestal, vez que a edição de legislação não altera o ato jurídico perfeito, conforme abaixo se segue:



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. 1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução em que se requer, com fundamento na superveniência do novo Código Florestal, a extinção de Execução por quantia certa proposta pelo Ministério Público para o pagamento de multa decorrente do descumprimento de TAC relativo a infrações ambientais. 2. O pedido das embargantes foi julgado improcedente pelo Juízo do primeiro grau, sob o argumento de que a Lei 4.771/1965 se aplica aos TACs celebrados durante a sua vigência. Decidindo Apelação, o Tribunal de origem, com fundamento nas disposições do novo Código Florestal, anulou a sentença, determinando a adaptação do TAC à nova legislação. 3. As cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, ou de documento assemelhado, devem ser adimplidas fielmente e de boa-fé, incumbindo ao degradador a prova da satisfação plena das obrigações assumidas. A inadimplência, total ou parcial, do TAC dá ensejo à execução do avençado e das sanções de garantia. O STJ consolidou o entendimento de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. Precedentes. 4. Uma vez celebrado, e cumpridas as formalidades legais, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas posteriores que enfraqueçam as obrigações ambientais nele estabelecidas. Deve, assim, ser cabal e fielmente implementado, vedado ao juiz recusar sua execução, pois do contrário desrespeitaria a garantia da irretroatividade da lei nova, prevista no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial provido.” 



    Essa decisão foi proferida em 09 de Novembro de 2020, posterior ao acordão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal – STF. Sobre esse acórdão houve a interposição de Embargos de Declaração e, em seguida, Agravo Interno, que se encontra aguardando julgamento pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo como Relator o Ministro Herman Benjamin. 



    [...]



    O E. Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao determinar a não aplicação do Novo Código Florestal em detrimento do antigo Código Florestal, violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF manifestado em acórdão advindo de Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC/ADCON e Ação Declaratório de Inconstitucionalidade – ADI, cuja eficácia é erga omnes, ou seja, para todos, e tem efeito vinculante.



    Impediu, contrariando entendimento superior, a aplicação do art. 15, caput do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), que permite o cômputo das APP’s na Reserva Legal. 



    [...]



    Dentre as importantes alterações trazidas com a novíssima legislação está a criação do CAR – Cadastro Ambiental Rural – que determina a inscrição da Área de Reserva Legal neste aludido cadastro e não mais na matrícula do imóvel e a permissão de cômputo das áreas de proteção permanente – APP – como parte da área de reserva legal, mantendo-se o mínimo de área em 20% (vinte por cento) do imóvel rural em locais como o que está localizada a propriedade da Reclamante. 



    Diante disso, as Reclamantes, cumprindo-se o que fora determinado na nova lei florestal, protocolou projeto de averbação da área de reserva legal junto ao antigo CBRN – Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais –, mas o referido órgão, atendendo a determinação do Ministério Público Estadual, não aceita que o projeto contemple na área de reserva legal as áreas de proteção permanente. 



    Argumenta o MP/SP que o Código Florestal de 2012 é inconstitucional e não tem nenhuma aplicação, devendo, ainda, serem obedecidos os ditos do Código Florestal de 1965, que determina a área de reserva legal em no mínimo 20% (vinte por cento) da propriedade rural, não podendo ser computados para atingir tal quantidade as áreas de proteção permanente – APP. Tal fato impede que as Reclamantes cumpram integralmente a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, tornando-o impossível de ser cumprido. 



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar para suspender o acórdão proferido pela 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a procedência da reclamação, afastando-se o acórdão proferido ela 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ face contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, permitindo-se a aplicação do Novo Código Florestal. (doc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX, nas quais se apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código Florestal (Lei 12.651/2012), entre os quais o art. 15, caput, que permitiu o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel.



    No julgamento conjunto das referidas ações, ocorrido em 28/2/2018, esta CORTE analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, denominado Novo Código Florestal, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, declarando a constitucionalidade dos artigos 3º, XIX; 4º, III, e § 1º e § 4º; 4º, § 5º e § 6º; 5º, caput, § 1º e § 2º; 8º, § 2º; 12, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º e § 8º; 13, § 1º; 15; 44; 48, § 2º; 61-A; 61-B; 61-C; 62; 63; 66, § 3º, § 5º e § 6º; 67; 68; 78-A do Código Florestal.



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal 



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal. 



    Os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, naquilo que importa para o conhecimento da presente Reclamação, dispõem: 



    Art. 61-A. Nas Área de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 



    (...) 



    Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 



    I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 



    II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 



    (...) 



    Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d´água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada áreas demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. 



    (...)



    Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 



    (...) 



    Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. 



    A questão, assim, atinge a retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.



    A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos da Ação Civil Pública, reconheceu a possibilidade de aplicação imediata da Lei 12.651/2012 aos casos em andamento, mesmo em havendo Termo de Ajustamento de Conduta homologado, autorizando, assim, a possibilidade cômputo da área de preservação permanente na área da reserva legal, nos exatos termos do art. 15 do Novo Código Florestal, decidindo que “diante da necessidade de adaptação do TAC a nova legislação, acolhem-se os embargos para determinar nova análise das etapas cumpridas do TAC, salvo aquelas que devem ser adaptadas, procedendo-se a novo julgamento frente a nova situação que deve ser observada nos autos após a colheita de maiores elementos (perícia ou exame de documentos), não prevalecendo o valor indicado pelo exequente.” (doc. 6, fl. 50).



    De forma diversa, o julgamento do Recurso Especial 1.802.754 entendeu pela inaplicabilidade do referido art. 15 ao caso concreto, pois obrigações nos termos do anterior Código Ambiental foram firmadas em Termo de Ajuste de Conduta que, por se caracterizar ato jurídico perfeito, não admite alteração para adequação à nova legislação (doc. 7, fl. 98), com a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCAI DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM.



    1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução em que se requer, com fundamento na superveniência do novo Código Florestal, a extinção de Execução por quantia certa proposta pelo Ministério Publico para o pagamento de multa decorrente do descumprimento de TAC relativo a infrações ambientais.



    2. O pedido das embargantes foi julgado improcedente pelo Juízo do primeiro grau, sob o argumento de que a Lei 4.771/1965 se aplica aos TACs celebrados durante a sua vigência. Decidindo Apelação, o Tribunal de origem, com fundamento nas disposições do novo Código Florestal, anulou a sentença, determinando a adaptação do TAC à nova legislação.



    3. As cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, ou de documento assemelhado, devem ser adimplidas fielmente e de boa-fé, incumbindo ao degradador a prova da satisfação plena das obrigações assumidas. A inadimplência, total ou parcial, do TAC dá ensejo à execução do avençado e das sanções de garantia. O STJ consolidou o entendimento de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. Precedentes.



    4. Uma vez celebrado, e cumpridas as formalidades legais, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas posteriores que enfraqueçam as obrigações ambientais nele estabelecidas. Deve, assim, ser cabal e fielmente implementado, vedado ao juiz recusar sua execução, pois do contrário desrespeitaria a garantia da irretroatividade da lei nova, prevista no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). Precedentes do STJ.



    5. Recurso Especial provido. 



    A questão, assim, atinge a eficácia imediatada das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada. 



    Sobre o objeto concreto da presente reclamação, esta primeira Turma já entendeu que o art. 15 do Novo Código florestal possui incidência imediata aos casos em andamento, aplicando-lhe o regramento de norma de transição. Nesse sentido:



     EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de Preservação Permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. No acórdão reclamado, ao se recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou-se a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    2. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”.



    3. Agravo regimental não provido



    (Rcl 43202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021).



    EMENTA Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”.



    2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    3. Agravo regimental não provido



    (Rcl 45546 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022).



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucinalidade das disposições.



    Configura-se, assim, a ofensa ao decidido nas ADI 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, de relatoria do Min. LUIZ FUX, eis que a decisão reclamada esvazia a eficácia dos dispositivos declarados constitucionais pela Suprema Corte.



    Portanto, em conformidade com a jurisprudência desta Primeira Turma, a aplicação imediata do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto é medida que confere efetividade aos precedentes desta CORTE, motivo pelo qual a decisão merece ser reformada. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido no Recurso Especial 1.802.754-SP, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, restabelecendo o Acórdão proferido na Apelação 1000864-14.2015.8.26.0481, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente